Tribunal: TJMT
Processo: 1018790-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018790-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), ISIS MASSAS, MERCEARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.100.656/0001-23 (AGRAVANTE), JESSICA MACHADO ROMANOSKI - CPF: 030.334.711-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME E MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS DADOS EM GARANTIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA – MERA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO E ATUAL – SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o Código de Processo Civil.

A mera apresentação de planilha de cálculo elaborada unilateralmente, sem demonstração clara e objetiva das cláusulas abusivas do contrato, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em ação revisional de contrato bancário.

Para justificar a concessão de tutela de urgência com base no perigo de dano, não basta a mera possibilidade de ocorrência do dano, sendo necessária a demonstração de risco concreto e atual por meio de elementos objetivos.

A simples propositura de ação revisional de contrato não é suficiente para afastar a caracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A alegação de que o imóvel dado em garantia seria bem de família e os veículos seriam essenciais para a atividade empresarial demanda comprovação adequada, não bastando a mera afirmação da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ISIS MASSAS, MERCEARIA E TRANSPORTES LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1001544-14.2024.8.11.0024, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o contrato objeto da revisão judicial apresenta ilegalidades como cobrança de juros capitalizados indevidamente, taxas de encargos abusivas e falta de transparência sobre o real valor das parcelas. Argumenta que os bens dados em garantia compreendem um imóvel residencial (matrícula no 26670) e dois veículos (Toyota Hilux CD e Toyota Corolla), sendo o imóvel bem de família e os veículos essenciais para a atividade empresarial.

A agravante alega ainda que haveria violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pois a negativação ocorreria sem o consentimento para compartilhamento de dados pessoais, além de envolver valores que estão em discussão judicial. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a negativação de seu nome e garantir a manutenção da posse dos bens dados em garantia.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso pela Câmara Julgadora.

Em contrarrazões, a Cooperativa de Crédito agravada defendeu a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a simples alegação de abusividade contratual desacompanhada de prova robusta não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência. Destacou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a propositura de ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380 do STJ). Sustentou ainda que não há prova de que o imóvel dado em garantia seja bem de família ou de que os veículos indicados sejam indispensáveis à atividade empresarial.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, que busca: (1) impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e (2) garantir a manutenção na posse dos bens dados em garantia no contrato bancário.

Para a concessão de tutela de urgência, o Código de Processo Civil exige a presença simultânea de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito (também conhecida como
"fumus boni iuris"
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (o chamado
"periculum in mora"
). Vamos analisar cada um desses requisitos no caso concreto.

Quanto à probabilidade do direito, é necessário verificar se há elementos que indiquem, em uma análise preliminar, a possível existência do direito alegado pela parte. No caso em análise, a agravante sustenta que o contrato bancário contém cláusulas abusivas, como juros capitalizados indevidamente e taxas de encargos acima do permitido.

Contudo, após examinar os documentos juntados aos autos, verifico que a agravante apresentou apenas uma planilha de cálculo elaborada unilateralmente, sem demonstrar de forma clara e objetiva quais seriam as cláusulas abusivas do contrato. A mera alegação de que os juros estão acima da média de mercado, sem a apresentação de elementos concretos que comprovem essa afirmação, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

É importante esclarecer que, em casos de revisão de contratos bancários, não basta a simples afirmação de que existem abusividades. É necessário demonstrar, ainda que em caráter preliminar, quais são as cláusulas específicas que contrariam a legislação e de que forma isso ocorre. No caso em análise, essa demonstração não foi feita de maneira satisfatória.

Além disso, conforme bem destacado na decisão agravada, a simples propositura de ação revisional de contrato não é suficiente para afastar a caracterização da mora do devedor. Esse entendimento está consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Sobre o tema, já me posicionei neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça).

A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato (TJMT – AI no 1013637-28.2017)”

(N.U 1009505-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Ademais, os §§ 2o e 3o do art. 330 do Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte recorrida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato.”

(TJ-MT – AI no 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”

(AI 130782/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, publicado no DJE 24/05/2016)

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante alega que a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e a eventual perda da posse dos bens dados em garantia causariam prejuízos irreparáveis. No entanto, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a iminência dessas medidas por parte da instituição financeira.

É importante destacar que, para justificar a concessão de tutela de urgência com base no perigo de dano, não basta a mera possibilidade de ocorrência do dano. É necessário que haja um risco concreto e atual, demonstrado por elementos objetivos. No caso em análise, não há comprovação de que a instituição financeira esteja prestes a incluir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito ou a tomar medidas para retomar a posse dos bens dados em garantia.

Ademais, conforme entendimento consolidado nos tribunais, para que seja deferida a suspensão da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito em ações revisionais, é necessário que o devedor continue pagando as parcelas no valor que entende devido (valor incontroverso). No caso em análise, não há comprovação de que a agravante esteja realizando o pagamento das parcelas, ainda que em valor menor do que o cobrado pela instituição financeira.

Quanto à alegação de que o imóvel dado em garantia seria bem de família e, portanto, impenhorável, verifico que não há nos autos elementos suficientes para comprovar essa condição. A Lei no 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, tornando-o impenhorável. No entanto, para que essa proteção seja reconhecida, é necessário comprovar que o imóvel é efetivamente utilizado como residência da família e que se trata do único bem dessa natureza. No caso em análise, não foram apresentados documentos que comprovem essas condições.

Da mesma forma, quanto aos veículos dados em garantia, a agravante alega que seriam essenciais para a atividade empresarial, mas não apresenta elementos concretos que comprovem essa afirmação. Para que seja reconhecida a essencialidade de um bem para a atividade empresarial, é necessário demonstrar de forma clara como esse bem é utilizado no dia a dia da empresa e por que sua ausência inviabilizaria o funcionamento do negócio.

Por fim, quanto à alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é importante esclarecer que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quando há inadimplemento, constitui exercício regular de direito por parte do credor. A LGPD não impede o tratamento de dados pessoais quando necessário para a proteção do crédito, conforme previsto em seu artigo 7o, inciso X.

Diante de todo o exposto, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. A probabilidade do direito não foi demonstrada de forma satisfatória, uma vez que não foram apresentados elementos concretos que comprovem a existência de cláusulas abusivas no contrato. Da mesma forma, o perigo de dano não foi comprovado, pois não há elementos que demonstrem a iminência da inclusão do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito ou da tomada de medidas para retomar a posse dos bens dados em garantia.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025